Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708626-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, JOSE SERGIO DE JESUS AGRAVADO: CONRADO VITALI DE OLIVEIRA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GLOBAL LINKEDIN BRASIL LTDA - ME, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos autores BCEC e OUTRO em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga - DF nos autos de ação de conhecimento (n. 0704254-16.2022.8.07.0007) ajuizada em desfavor de C. V. DE O. e OUTROS, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida na peça inaugural. Em decisão de ID 34217125 foi indeferida a tutela antecipada recursal, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. No mérito, o agravante requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento “para que seja totalmente reformada a r. decisão proferida em primeiro grau, confirmando a tutela de urgência.” Em sua manifestação nos autos (ID 34112438), o agravado aduz que os textos publicados são crônicas literárias que misturam a ficção com a realidade cotidiana, sem imputar aos personagens a ação retratada na crônica, que não estaria dirigida a destinatário específico, podendo qualquer um que os leia identificar-se com a história publicada. Requer o não provimento ao recurso interposto pela parte adversa. Em consulta ao processo de origem, é possível verificar que houve a prolação de sentença de homologação de acordo entre as partes (ID 130084800 na origem). É o relatório. DECIDO. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Como narrado, em consulta à demanda que deu origem ao presente agravo de instrumento, vislumbra-se que as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial, requerendo sua homologação e a extinção do processo (ID. 129776223 – autos de origem), cujo pedido fora homologado pelo juiz sentenciante, resultando na prolação de sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC, senão vejamos: “BCEC e OUTRO promoveram ação, pelo procedimento comum, em face de C. V. DE O., em que as requerentes formulavam pedidos cominatórios a fim de evitar supostas postagens ofensivas pela parte ré, em redes sociais, bem como indenização por danos morais. Indeferido o pedido de antecipação da tutela (id. 118422676 e 122305327) e interposto Agravo de Instrumento n. 0708626-29.2022.8.07.0000, cujo pedido liminar também restou negado (id. 121221917), as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial, requerendo sua homologação e a extinção do processo (ID. 129776223). O pacto foi firmado pelos patronos das partes, com poderes especiais para transigir, conforme respectivas procurações constantes nos ids. 118315061 e 120614217. Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" CPC/2015. Registre-se o segredo de justiça ao presente feito, conforme acordado entre as partes, a fim de resguardar a intimidade dos envolvidos. Comunique-se ao eminente Des. João Luís Fischer Dias, relator do AGI n. 0708626-29.2022.8.07.0000 (na 5a Turma Cível), noticiando-lhe a prolação da presente sentença extintiva. Cada parte arcará com os honorários do seu advogado, conforme o acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, §3o, CPC). Tendo em conta que a celebração do acordo configura ato incompatível com a vontade de recorrer, a sentença resta transitada em julgado nesta data. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta sentença. RUITEMBERG NUNES PEREIRA, Juiz de Direito.” Pois bem. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de setembro de 2022